Tribunal: STF
Processo: ARE 1261580
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PÚBLICO - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO - DEVIDO - ÔNUS DO RÉU/APELANTE - VÍNCULO EMPREGATICIO COMPROVADO PELO APELADO/AUTOR - APELO CONHEClDO E IMPROVIDO. 
    1. Do que se depreende do caderno processual, o apelado alegou e comprovou que mantém vínculo com o apelante, exercendo o cargo de enfermeiro plantonista lotado no CAPS AD 24 horas (fls. 21 e 23). Ademais, Os documentos de fls. 38/49 mostram as escalas de plantão dos enfermeiros, entre eles o apelado, relativo ao período de 2012 a 2014.
    2. Por outro lado, o Município apelante, não obstante ter tido oportunidade, no curso do processo, não cuidou de trazer aos autos quaisquer recibos, comprovantes de depósitos ou documentos comprobatórios de pagamento capazes de afastar as alegações do apelado.
    3. A prova da efetiva realização do pagamento das verbas pleiteadas pelo recorrido poderia ser facilmente produzida pelo Municipio recorrente, bastando, para tanto, a juntada das fichas financeiras do servidor referentes ao ano de 2012 a 2014. Observa-se que o apelante quer atribuir ao apelado/autor a prova de fato negativo, o que não é razoável levando-se em consideração a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova.
    4. O direito ao recebimento de adicional noturno é assegurado constitucionalmente e sua fruição não depende de lei especifica para determinada categoria de servidores públicos. Nesse diapasão, Iaborando o servidor público em período noturno, faz ele jus ao adicional noturno, nos moldes do artigo 7º, IX, da Constituição Federal, porque se trata de uma contraprestação pelos serviços realizados naquele período, sob pena da Administração Pública incorrer em Iocupletamento indevido e exploração de trabalho.
    5. Apelo conhecido para negar-lhe provimento. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37; 167, incisos II e IX; 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente